Tribunal: TJES
Processo: 0000438-76.2018.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000438-76.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RONALDO MOURA DE REZENDE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO DE VEÍCULOS SUCATEADOS EM PROPRIEDADE PARTICULAR. DANOS MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. PARCIAL EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM 10.000,00. DESNECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 0000438-76.2018.8.08.0008

RECURSO INOMINADO (460)

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Recorrido: RONALDO MOURA DE REZENDE

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO DE VEÍCULOS SUCATEADOS EM PROPRIEDADE PARTICULAR. DANOS MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. PARCIAL EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM 10.000,00. DESNECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1).
NARROU O AUTOR SER PROPRIETÁRIO DE UM IMÓVEL RURAL LOCALIZADO PRÓXIMO À RODOVIA ES-080, ENTRADA PARA PONTE ALTA, ZONA RURAL, NESTA CIDADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, UTILIZANDO-O PARA EXPLORAÇÃO DE AGROPECUÁRIA. MANIFESTOU QUE O RÉU VEM UTILIZANDO IRREGULARMENTE PARTE DESTE TERRENO POR CERCA DE QUATRO ANOS, PARA DEPÓSITO DE VEÍCULOS E SUCATAS APREENDIDOS PELA POLÍCIA MILITAR E DEMAIS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO, SEM JAMAIS PAGAR NENHUMA INDENIZAÇÃO. INFORMOU QUE, ANTES DOS DEPÓSITOS, FOI REALIZADO ACORDO VERBAL COM O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E FOI COMBINADO QUE OS CARROS APREENDIDOS FICARIAM ALI DEPOSITADOS PELO PRAZO MÁXIMO DE 90 DIAS, MAS PASSARAM-SE MAIS DE QUATRO ANOS E OS CARROS AINDA ESTÃO EM SUA PROPRIEDADE, MESMO APÓS VÁRIOS PEDIDOS PARA QUE FOSSEM RETIRADOS. DISPÔS QUE NÃO RECEBE NENHUMA REMUNERAÇÃO PARA QUE OS VEÍCULOS FIQUEM EM SUA PROPRIEDADE. ADUZIU QUE OS VEÍCULOS FICAM A CÉU ABERTO, PODENDO TRAZER DOENÇAS CONTAGIOSAS PARA SI E SUA FAMÍLIA. POR ESSAS RAZÕES O AUTOR PEDIU LIMINARMENTE A RETIRADA DOS VEÍCULOS DE SEU TERRENO E NO MÉRITO PLEITEOU DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 30.840,00 E DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 26.400,00, CONSISTENTES EM R$ 550,00 POR MÊS EM QUE OS VEÍCULOS E SUCATAS FICARAM DEPOSITADOS EM SUA PROPRIEDADE.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
Isso posto, julgo PREJUDICADO O PEDIDO de obrigação de fazer, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, neste particular, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na inicial para CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros a partir da citação. IMPROCEDENTES os demais pedidos, na forma fundamentada acima. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários nesta fase (artigos 54 e 55, Lei 9.099/1995).
[...]”.
(3)

RECURSO
DETRAN
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.
EM SÍNTESE, PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINÇÃO DO FEITO E, SUBSIDIARIAMENTE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL OU AO MENOS MINORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DESACOLHIMENTO DA PRELIMINAR AVENTADA, UMA VEZ QUE A PARTE AUTORA ATRIBUI AOS DEMANDADOS A AUTORIA DAS LESÕES DE ORDEM PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL, CABENDO AO JUIZ, QUANDO DA ANÁLISE DO MÉRITO, DECIDIR QUANTO À PARTICIPAÇÃO OU NÃO DA PARTE DEMANDADA NOS FATOS APRESENTADOS AO JUDICIÁRIO.
(5) MÉRITO RECURSAL.
SEM MUITAS DELONGAS, TENHO QUE A SENTENÇA ATACADA NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE. COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO DOUTO COLEGA ACERCA DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS QUE CERTIFIQUEM O DIREITO DE REPARAÇÃO MATERIAL PLEITEADO PELO RECORRIDO. DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE À SUPOSTA LESÃO SUPORTADA PELA CRIAÇÃO DO REQUERENTE, TAMBÉM NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO IDÔNEA, O QUE LEVA ESTE MAGISTRADO A ENTENDER PELO SEU DESCABIMENTO. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, OS MESMOS SÃO CABÍVEIS POIS AS PROVAS CARREADAS À DEMANDA SÃO FAVORÁVEIS EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NO QUE SE REFERE A ESTE PLEITO. COMO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DE PISO, RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE NO PRESENTE CASO, AINDA QUE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO VERBAL TENHA OCORRIDO POR INICIATIVA DA PREFEITURA, É INEGÁVEL QUE A AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS DEMANDADOS, ALIADA À DEMORA NA RETIRADA DOS VEÍCULOS E SUCATAS DA PROPRIEDADE DO AUTOR, ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO. ENTENDE-SE QUE A CONDUTA ILÍCITA VERIFICADA EXTRAPOLOU OS LIMITES DA NORMALIDADE — ESPECIALMENTE DIANTE DOS RISCOS À SAÚDE, COMO A POSSIBILIDADE DE PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS — GERANDO EVIDENTE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA À PARTE REQUERENTE. TAL SITUAÇÃO CARACTERIZA VIOLAÇÃO À ESFERA MORAL DO AUTOR, SOBRETUDO EM RAZÃO DO PROLONGADO LAPSO TEMPORAL ENVOLVIDO. POR FIM, EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
, NÃO VISLUMBRO EXCESSO, TENDO EM VISTA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS, O VALOR ARBITRADO ENCONTRA-SE CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7) MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS TERMOS.

(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)